Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-57.2023.8.26.0279
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de suplemento alimentar – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Prescrição médica suficiente para comprovação da necessidade do insumo em questão – Precedentes – Sentença mantida – Reexame Necessário Improvido.